Tribunal: TJMT
Processo: 1012797-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012797-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVENILSON FLAVIO MAGUINO NASCIMENTO - CPF: 028.811.081-13 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA EXATA DA INCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.

AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 810,26 e determinou a exclusão da negativação, mas afastou a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Verificar se a negativação indevida, reconhecida judicialmente, enseja indenização por danos morais quando o autor não comprova a data de inclusão do registro.

III. Razões de decidir

4. A prova da data de inclusão é requisito essencial para afastar a incidência da Súmula 385/STJ, sendo ônus do autor apresentá-la de forma expressa em extrato de órgão de proteção ao crédito.

5. A ausência dessa informação, aliada à comprovação de outras anotações, impede o reconhecimento do dano moral presumido.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
EVENILSON FLAVIO MAGUINO NASCIMENTO
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

DECLARAR a inexistência do débito de R$810,26, determinando-se à reclamada que promova no prazo de 05 dias a sua exclusão dos registros internos e do sistema de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser fixada na fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência do débito cobrado pela recorrida, determinando a exclusão da negativação, mas afastou a condenação por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ.

Eis o trecho da sentença no que importa:

“No que tange ao pleito de indenização por danos morais, observo do extrato juntado no id. 185237177 que não consta a data de inclusão do débito em discussão perante o cadastro de inadimplentes, ônus que incumbia ao reclamante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por essa razão, este juízo considerará como sendo a data da inclusão a mesma da emissão do extrato, ou seja, 24/02/2025.

Acontece que, nessa data (24/02/2025), o reclamante já possuía três negativações preexistentes, conforme se depreende do extrato de id. 185237177.

Portanto, entendo que se aplica a súmula 385 do STJ, que afasta o dano moral na hipótese de legítima inscrição preexistente.”

Da análise dos autos, verifico que, de fato, o extrato o extrato de negativação anexado à inicial (id. 293673850) não indica a data da efetiva inscrição do débito.

A mera menção à expressão “data” no extrato, sem a especificação da data de inclusão da negativação, leva a presumir que se trata da “
data de vencimento da dívida
”.

Como é cediço, é imprescindível a comprovação da data exata da inclusão para análise da aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Dessa forma, a ausência dessa informação inviabiliza a aferição de eventual dano moral indenizável, pois não é possível confirmar que a anotação ora discutida seja a mais antiga, sobretudo, diante da existência de outras anotações, conforme o próprio extrato juntado à exordial.

Ressalto que é ônus do reclamante apresentar extrato que contenha, de forma expressa, a data de inclusão do restritivo de crédito, a fim de possibilitar a verificação da aplicação, ou não, da Súmula 385 do STJ.

Assim, prevalece o entendimento sumulado de que o reconhecimento da inexigibilidade do débito não gera, por si só, o dever de indenizar, quando não afastada a possibilidade de inscrições legítimas preexistentes.

No mesmo sentido, julgados desta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO. EXTRATO SEM ESPECIFICAÇÃO DA DATA DE INCLUSÃO DO RESTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno tem como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC, devendo demonstrar que a jurisprudência que sustenta a Decisão Monocrática não é pacífica.

4. A decisão monocrática baseou-se no fato de que o extrato de negativação apresentado pela reclamante continha apenas a expressão "data" sem especificar a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aferição da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ, especialmente considerando que a parte reclamada juntou extrato demonstrando outros restritivos.

5. A jurisprudência pacificada das Turmas Recursais estabelece que o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ.

6. A Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT estabelece que "a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. 2. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in re ipsa.

[...]

(N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. DANO MORAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA NEGATIVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática deve ser mantida, pois o extrato de negativação apresentado não comprova a data exata da inclusão, limitando-se a indicar a data de vencimento da dívida.

A distinção entre a data de vencimento da dívida e a data da efetiva inscrição é relevante, pois apenas esta última permite verificar a existência ou não de inscrições anteriores, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Sem a prova de que a negativação discutida foi a única existente, aplica-se a Súmula 385/STJ, que afasta a indenização por dano moral quando há inscrição legítima preexistente.

O reconhecimento da inexigibilidade do débito, por si só, não basta para caracterizar dano moral indenizável, se não afastada a hipótese de existência de outras restrições legítimas no período.

Ausente fato novo ou argumento relevante a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível.

O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora.

[...]

(N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Quanto à alegação de que a negativação indevida teria causado redução significativa do score de crédito do recorrente, cumpre esclarecer que tal pontuação resulta do relacionamento do consumidor com o mercado, considerando diversos fatores, entre eles o histórico de negativações. Assim, não é possível afirmar que a inscrição sub judice seja a única responsável pela diminuição da pontuação do autor.

Ante o exposto,
voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado mantendo inalterada a sentença recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025